Tribunal: TJSP
Processo: 2117398-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Tutela de urgência - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Pretendida expedição de ordem de indisponibilidade de bem imóvel e da averbação da existência do processo na respectiva matrícula – Ação sem natureza real ou reipersecutória - Ausência de condenação – Feito em trâmite na fase de conhecimento – Falta de demonstração do perigo de dissipação patrimonial e do perigo de insolvência

Ementa:
Tutela de urgência - Ação de rescisão contratual e indenizatória – Pretendida expedição de ordem de indisponibilidade de bem imóvel e da averbação da existência do processo na respectiva matrícula – Ação sem natureza real ou reipersecutória - Ausência de condenação – Feito em trâmite na fase de conhecimento – Falta de demonstração do perigo de dissipação patrimonial e do perigo de insolvência – Ausência de enquadramento no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso desprovido.